Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724101-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. A. V. F., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação de conhecimento no 0711629-97.2024.8.07.0007, proposta em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora rés/agravadas, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência requerido por M. A. V. F. representado por seu genitor Leonardo Fernandes em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SAÚDELTDA, alegando que tem contrato de assistência à saúde coletivo por adesão com as rés, as quais o notificaram da rescisão unilateral do contrato, prevista para o dia 01/06/2024. Afirma que está em tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10.F84). Aduz que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de assistência à saúde pelas rés é abusiva e ilegal. Por fim, pede a concessão de tutela de urgência para manter o contrato com as rés, nos seguintes termos: “Requer seja deferida TUTELA ESPECÍFICA, liminarmente, inaudita altera pars, e na forma já mencionada, cominando obrigação de fazer as Rés, COM FIXAÇÃO DE PRAZO, no sentido de se ABSTER DE CANCELAR OU EM CASO CANCELAMENTO RESTABELECER O PLANO DO AUTOR E GARANTIR AS MESMAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO COM A CONTINUIDADE DOS TRATAMENTOS EM CURSO ENQUANTO SE FIZEREM NECESSÁRIOS ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento do Autor ou NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO QUE DETERMINE QUE A REQUERIDA PROVIDENCIE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO EQUIVALENTE DE IDENTICA COBERTURA E SEM CARENCIA AO AUTOR que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde.” Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, tais requisitos legais não estão suficientemente configurados. Conquanto o autor seja criança de tenra idade e que, em razão do diagnóstico de TEA, precise se submeter a múltiplas terapias indicadas para o seu pleno neurodesenvolvimento, o acompanhamento médico contínuo do qual necessita se confunde com o tratamento voltado ao emprego dos meios disponíveis para alcance de alta médica, garantidor da sobrevivência do paciente, de maneira que a síndrome que acomete o autor não se enquadra naquelas que permitem a excepcionalização do direito à resilição contratual, nos moldes do Tema 1.082 do STJ. Então, a simples circunstância de a parte autora encontrar-se em tratamento de Transtorno do Espectro Autista - por não envolver situação de internação hospitalar ou de riscos de sobrevivência ou à incolumidade física do autor —, não autoriza a manutenção do plano de saúde, por não atender à orientação definida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1082, como já decidiu este egrégio TJDF, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE PREÇO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082 REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade. 2. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ). 3. Apesar de o autismo demandar acompanhamento multidisciplinar regular com o fito de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do paciente, trata-se de condição permanente, de modo que o acompanhamento perdura por toda a vida do paciente. 4. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1798346, 07263155220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há probabilidade do direito alegado, demandando, o caso, cognição exauriente, porquanto a análise da extensão da discussão fática e jurídica apresentada exige a avaliação acurada dos fatos e fundamentos a serem manifestados pelas partes litigantes, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por esses fundamentos, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte ré informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi indeferido o pedido de Tutela de Urgência formulado pelo ora agravante, consistente na determinação para que as rés/agravadas mantenham seu plano de saúde ativo. Alega ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estar em tratamento contínuo, e sem previsão de alta, sendo beneficiário de plano de saúde coletivo que contempla exclusivamente o autor como beneficiário. Argumenta, em linhas gerais, que o plano de saúde não pode ser cancelado durante a vigência de tratamento médico; que o autor/agravante foi notificado do cancelamento do plano com prazo inferior a 60 (sessenta) dias; que não foi disponibilizado outro plano para migração; e que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as regras dos planos individuais/familiares aos planos denominados falsos coletivos, que contemplam apenas um beneficiário na apólice. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar pleiteada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, insurge-se a parte autora/agravante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, sob o fundamento de que seu caso não se enquadra na tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1082. Defende que o plano de saúde não pode ser cancelado durante a vigência de tratamento médico, na forma da tese retromencionada, pois o agravante é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita da continuidade do tratamento para melhora do seu quadro de saúde. Aponta, ainda, diversas irregularidades no cancelamento do plano de saúde. Sustenta que o plano contratado é um “falso coletivo”, pois os únicos beneficiários da apólice são o agravante e seu genitor, de modo que entende ser aplicáveis ao caso as regras dos planos individuais/familiares. No mais, destaca que foi notificado do cancelamento do plano em prazo inferior a 60 (sessenta) dias, sem que lhe tenha sido disponibilizado outro plano para migração. Passo à análise destas teses em tópicos. 1. Da aplicabilidade do Tema Repetitivo 1082 ao caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de garantir a continuidade do tratamento médico do beneficiário até sua efetiva alta, mesmo após sua exclusão do plano de saúde, a fim de resguardar a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. Confira-se: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Contudo, este entendimento não é aplicável a casos em que não há risco iminente à sobrevivência ou incolumidade física do paciente, tampouco a casos em que não haja previsão ou previsibilidade de alta médica, conforme se extrai da ementa do acórdão do caso representativo da controvérsia (REsp 1.842.751/RS): "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.842.751/RS, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/8/2022. Grifos nossos)” No caso concreto, o autor/agravante realiza terapias para tratamento do Transtorno do Espectro Autista, conforme relatório médico ID Num. 197243233 dos autos originários, o qual menciona: “Todas as terapias devem ser realizadas de forma urgente e imediata, sob risco de prejuízos comportamentais e cognitivos futuros. As evidencias atuais demonstram que tratamentos precoces e intensivos cursam com melhor prognóstico e crianças com transtorno do espectro autista.” Da leitura deste relatório médico, embora reconheça-se a gravidade da moléstia, bem como a necessidade e a importância do tratamento para o desenvolvimento do menor, entendo que a hipótese não se amolda à tese firmada 1082 dos Recursos Repetitivos, pois não se trata de caso em que há risco de vida ao paciente ou perda de sua incolumidade física. Ademais, não há qualquer previsibilidade de alta, pois é de conhecimento comum que o autismo é uma condição permanente. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO-SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA No 1.082/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO ANS No 557/2022. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução Normativa no 195 da ANS, art. 17, parágrafo único, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes. 2. Comprovado o cumprimento dos requisitos mencionados, forçoso reconhecer a legalidade da rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. 3. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (STJ, Tema 1082). 4. Os cuidados de acompanhamento multidisciplinar para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista não configuram tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física capaz de assegurar que a operadora de plano de saúde continue a arcar com seu custeio mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo. 5. Observados os requisitos da Resolução Normativa ANS no 557/2022, é regular a contratação de plano de saúde coletivo empresarial por empresário individual, independentemente do número de beneficiários. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1851779, 07091044020238070020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE PREÇO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082 REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade. 2. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ). 3. Apesar de o autismo demandar acompanhamento multidisciplinar regular com o fito de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do paciente, trata-se de condição permanente, de modo que o acompanhamento perdura por toda a vida do paciente. 4. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1798346, 07263155220238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não verifico a probabilidade do direito do agravante neste ponto em particular. 2. Do plano “falso coletivo” e do cancelamento em prazo inferior a 60 (sessenta) dias. Sobre este ponto, inicialmente, deve-se esclarecer que, conforme conceitos constantes da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 557, de 14/12/2022, os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, os quais possuem tratamento legal diverso. Em relação à rescisão unilateral dos planos de saúde individuais e familiares, o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998 veda o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Confira-se “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” (grifos nossos) Por outro lado, a rescisão de planos de saúde coletivos por adesão obedece ao disposto no art. 23o da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, nos seguintes termos: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Contudo, a despeito de não haver previsão expressa na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS acerca do prazo para notificação prévia nos planos coletivos por adesão, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que a notificação prévia deve obedecer ao prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, confira-se os seguintes excertos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA RÉ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. NÃO CUMPRIMENTO. ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 3. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Nesse sentido, é o teor art. 1o da Resolução n. 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), in verbis: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 4. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sem possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, revela conduta ilícita da operadora de saúde ré. Descumprido requisito estabelecido nas referidas disposições normativas quanto ao cancelamento unilateral e imotivado do contrato de assistência à saúde, afigura-se escorreita a r. sentença de procedência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1870693, 07160580520238070020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em testilha, verifico que o contrato firmado entre as partes não foi juntado aos autos originários, o que impede qualquer análise acerca da tese de que o plano de saúde configura um “falso coletivo”, bem como a verificação da existência de cláusula contratual que preveja prazo diferenciado para notificação prévia de eventual rescisão contratual, situação que só poderá ser esclarecida após a regular dilação probatória. Contudo, extrai-se da notificação de ID Num. 197243235 dos autos originários, datada do dia 29/04/2024, que o plano de saúde coletivo por adesão foi definitivamente encerrado no dia 31/05/2024. O documento não indica a data de recebimento da notificação pelo agravante, mas, ao menos em primeira análise, indicou a possibilidade de portabilidade para outra operadora de plano de saúde, com o aproveitamento das carências já cumpridas. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, entendo que a notificação de cancelamento do plano não observou o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para o cancelamento do plano, o que dificulta o processo de portabilidade para um plano de saúde que atenda às necessidades do agravante. Dessa forma, fica parcialmente demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da dificuldade em realizar a portabilidade do plano de saúde sem a interrupção do tratamento do agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que restabeleçam o plano de saúde do agravante pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2024 17:00:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora